Tribunal: TJSP
Processo: 0001228-49.2017.8.26.0637
Classe: Apelação Criminal / Falsidade ideológica
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FALSIDADE IDEOLÓGICA – TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – DECURSO DE MAIS DE 04 ANOS ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – OCORRÊNCIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, PREJUDICANDO O EXAME DO MÉRITO.